Tribunal: TJMT
Processo: 0001277-31.2014.8.11.0082
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001277-31.2014.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), H SCHULZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 18.502.464/0001-61 (APELANTE), CLEODIMAR BALBINOT - CPF: 676.234.092-04 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - MEIO AMBIENTE (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pelo desprovimento do recurso.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Apelação Criminal:

0001277-31.2014.8.11.0082

Classe CNJ:

198

Origem:

Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá/MT

Apelantes:

H Schulz Industria E Comercio De Madeiras Ltda - ME – (Arapongas
Comércio De Madeira Ltda ME)

Apelado:

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de julho de 2021

E M E N T A:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRAS. VOLUMETRIA DIVERGENTE DO CONSTANTE NO DOCUMENTO DE ORIGEM FLORESTAL (DOF). INFRAÇÃO AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 46 DA LEI No 9605/98. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Restou comprovado à autoria e materialidade da conduta antijurídica coibida pelo art. 46, parágrafo único, da Lei no 9605/98, praticada pelos Apelantes, consistente no transporte irregular de madeiras com divergência volumétrica entre a constante na DOF e a transportada.

R E L A T Ó R I O:

Egrégia Turma;

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Pelo exposto e considerando o que consta nos autos, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia apresentada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra ARAPONGAS COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA ME, qualificada nos autos, para o fim de condená-las nas penas do art. 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98.

A pena prevista é de seis meses a um ano de detenção e multa. Passo a individualizar a pena com a análise das circunstâncias judiciais contidas no caput do art. 59 do Código Penal, c/c os critérios específicos do art. 6o, da Lei n. 9.605/98, considerando, ainda, o fato de a condenada tratar-se de pessoa jurídica (art. 3o).

A culpabilidade normal à espécie (transporte de madeiras sem licença válida para todo o tempo da viagem). Logo, não influi, tanto no aspecto negativo quanto no positivo na fixação da pena-base.

Quanto aos antecedentes, frise-se que somente condenação transitada em julgado, incapaz de gerar reincidência, deve ser valorada como maus antecedentes para a fixação da pena-base, em prestígio ao princípio constitucional da presunção de inocência. Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça: Súmula n. 444. “É vedada a utilização de inquéritos policiais penais e ações penais em curso para agravar a pena-base”. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), verifica-se que a empresa condenada possui outros procedimentos em seu desfavor, não havendo informações de condenações transitadas em julgado.

Os motivos do crime não lhe favorecem, pois constituem o desejo de obtenção de vantagem pecuniária. Importante mencionar que, conquanto a Lei n. 9.605/98, no art. 15, inciso II, alínea “a”, prelecione que a obtenção de vantagem pecuniária constitui circunstância que deve agravar a pena (agravante especial), na presente hipótese, a reconheço como circunstância judicial, em razão da impossibilidade de condenar a pessoa jurídica a uma pena privativa de liberdade.

As circunstâncias retratam a forma simples do delito, o que não deve implicar no aumento da pena-base. Já as consequências, a par destas considerações, dispensam maiores comentários, já que a conduta delituosa reflete negativamente no meio ambiente, além de repercutir em prejuízo para os cofres públicos.

Não há o que se falar em comportamento da vítima, uma vez que no crime em tela a vítima é o meio ambiente, e de forma indireta a própria sociedade.

Contudo, diante da impossibilidade de se condenar a pessoa jurídica a uma pena privativa de liberdade, e atendendo às diretrizes do art. 59, do CP, e dos artigos 6o e 21 da Lei 9.605/98, considerando o grau de reprobabilidade do crime ambiental e os reflexos frente à necessidade de preservação do meio ambiente, condeno-a a pena de prestação de serviços à comunidade, mediante o custeio de programas e de projetos ambientais (artigos 21, inciso III, c/c art. 23, inciso I, ambos da Lei n. 9.605/98), consistente no pagamento de R$ 6.974,07 (seis mil, novecentos e setenta e quatro reais e sete centavos), a ser depositado na conta única do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, mediante a emissão de guia de depósito judicial, via boleto de cobrança ou por TED judicial, utilizando-se o identificador para o depósito, que deverá ser obtido no site do TJMT, com posterior comprovação. O valor deverá ser utilizado para o custeio de projeto de interesse ambiental.

Condeno ainda ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculada em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, vigente à época do fato, devendo ser atualizado pelos índices da correção monetária, a contar da data do fato até o efetivo pagamento, uma vez que não há nos autos elementos suficientes sobre a situação econômica da condenada, situação que implica na fixação do valor do dia-multa no mínimo legal (Nesse sentido: TJDF n. 0033327-31.2009.807.0007. TJMG n. 1.0261.11.001221-6/001). O seu pagamento deve cumprir o disposto no artigo 50, do Código Penal.

Os Apelantes foram condenados pela prática do crime ambiental descrito no artigo 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98.

Inicialmente os Apelantes alegam que não restou comprovado o crime imputado na denúncia. Afirma que o laudo elaborado pelos agentes foi feito de forma equivocada, eis que analisado apenas o comprimento e altura da madeira, não considerando as frestas que aumentam o volume. Ademais, que o lado pericial apresentado foi realizado de forma unilateral, e que não são suficientes para comprovar o ato. Ao final requer que seja afastada a condenação, e caso mantida, que seja reduzido o valor da pena de multa.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo improvimento do Recurso de Apelação apresentada.

A representante do
Parquet
Estadual que atua nesta Turma Recursal opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, ID 91280452.

É o relatório.

V O T O

Egrégia Turma;

O Apelante foi denunciado como incurso nas sanções penais previstas no art. 46,
caput
e parágrafo único da Lei no 9.605/98, pelo fato de que no dia 29/06/2014, a Policia Militar Ambiental, ao realizar fiscalização de rotina posto de Santo Antônio do Leverger/MT, abordou o caminhão marca Ford, placa NCH1079, oportunidade em que fora constatada divergência de volumetria do produto florestal transportado.

O art. 46 da Lei no 9.605/98, tem a seguinte redação:

Art. 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, tem em depósito,
transporta
ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente. –
GRIFEI.

No presente caso restou comprovado que estava sendo transportados produtos florestais com o registro incorreto da volumetria, pois, consta que estava sendo transportado 14,998m3, conforme cubagem expressa no Documento de Origem Florestal (DOF), no entanto, no Laudo Técnico de Identificação foi constatado que estava sendo transportado 22,080m3, correspondendo a uma diferença volumétrica de 5,369m3, correspondendo a aproximadamente 26,36% a mais do volume indicado no DOF.

Quanto a divergência da volumetria informada e a tolerância de até 10% do quantitativo do produto indicado, previsto na Portaria MMA n. 253/2006, regulamentada pelo IBAMA, nos termos da Instrução Normativa n. 21/2014, deve ser observado que na fundamentação da sentença recorrida constou o seguinte:

Nesse sentido, imperioso destacar, por oportuno, que o Documento de Origem Florestal (DOF), utilizado para transporte interestadual de produtos florestais, oriundos de outros Estados, estabelecido pela Portaria MMA n. 253/2006, regulamentada pelo IBAMA, nos termos da Instrução Normativa n. 21/2014, classifica como inválido o DOF quando divergir da essência e volumetria da madeira efetivamente transportada, prevendo, no entanto, a tolerância de até 10% do quantitativo do produto indicado no documento, cuja diferença, para mais ou para menos, consiste em infração sujeita às sanções previstas na Lei n. 9.605/98 e no Decreto n. 6.514/08 (...)

No caso, conforme o quadro acima, a divergência volumétrica existente entre os DOF ns. 15251670 e 15251476 e o Laudo Técnico de Identificação n. 162/2015 - (fl. 31) é de 7,0573, correspondendo a aproximadamente 15,95% a mais do volume indicado no DOF. Desse modo, a divergência verificada invalida o DOF que acoberta o transporte, por conseguinte, caracteriza o tipo penal descrito no artigo 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98, para fins do quantitativo informado.

Assim, entendo que não há como absolver os Apelantes, ante a comprovação de autoria e materialidade da conduta antijurídica coibida pelo dispositivo legal supramencionado.

No tocante ao pedido de redução da pena de multa, como é cediço deve ser levado em conta 2 (dois) parâmetros, a saber, a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade substituída e a situação socioeconômica do réu.

Nesse sentido eis os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME AMBIENTAL (LEI N. 9.605/98, ARTS. 46, 50 e 15, II, 'A', 'D' E 'Q')- SENTENÇA CONDENATÓRIA - PENA RESTRITIVA DE DIREITOS - PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - INSURGÊNCIA RELATIVA AO QUANTUM APLICADO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO (CF, ART. 93, IX)- IMPORTE QUE DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM O LAPSO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E COM A SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU - REDUÇÃO IMPOSTA.

I - É cediço que para a fixação do valor da prestação pecuniária substitutiva da reprimenda corporal, devem ser levados em conta dois parâmetros, a saber: a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade substituída e a situação sócio-econômica do réu.

II - Assim, uma vez carente de motivação o valor determinado a título de prestação pecuniária arbitrada pelo juízo de origem, cabe a esta corte reduzi-lo ao mínimo legal.

(TJ-SC - ACR: 237158 SC 2010.023715-8, Relator: Salete Silva Sommariva, Data de Julgamento: 21/06/2011, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: Apelação Criminal n. , de Campo Belo do Sul).

DIREITO PENAL. CRIME AMBIENTAL. PESCA EM LOCAL PROIBIDO. ART. 34 DA LEI No 9.605/98. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. DEPOIMENTO POLICIAL. INAPLICABILIDADE NO CASO EM CONCRETO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE.

1. Comete o crime do artigo 34, parágrafo único, II, da Lei 9.605/98 aquele que pesca em local proibido.

2. Não se aplica o princípio da insignificância ao caso concreto, pois a conduta praticada ostenta lesividade ao bem jurídico tutelado, causando risco de lesão ao equilíbrio e à harmonia do meio ambiente.

3. O depoimento do agente policial deve ser admitido como subsídio de persuasão do juiz, pois o exercício da função, por si só, não desqualifica, nem torna suspeito seu titular.

4. A pena substitutiva de prestação pecuniária mantém a finalidade de prevenção e reprovação do delito, devendo guardar proporção ao dano causado pelo agente e sua condição financeira.

5. A pena de prestação de serviços à comunidade deve observar a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, nos termos do art. 46, § 3o, do Código Penal.

(TRF-4 - ACR: 50124548120154047200 SC 5012454-81.2015.404.7200, Relator: LEANDRO PAULSEN, Data de Julgamento: 16/11/2016, OITAVA TURMA).

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES AMBIENTAIS - ARTIGO 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.605/98 - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA - ARTIGOS 51 E 60 DA LEI 9.605/98 - ABSOLVIÇÃO - INVIABILIDADE - AUTORIA E MATERALIDADE COMPROVADAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE INFERIOR A UM ANO - SUBSTITUIÇÃO POR APENAS UMA RESTRITIVA DE DIREITOS - REDUÇÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - POSSIBILIDADE - HONORÁRIOS - ARBITRAMENTO DIANTE DA ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO EM SEGUNDO GRAU - NECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1 - Não comprovada nos autos, de forma inequívoca, a materialidade do crime do art. 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98, vez que não houve a apreensão do material lenhoso, bem como a realização de laudo pericial apto a comprovar a prática delitiva, imperiosa absolvição do acusado quanto a este delito.

2- Restando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos previstos nos artigos 51 e 60 da Lei 9.605/98, inviável a sua absolvição.

3- A pena restritiva de prestação de serviços à comunidade somente é cabível quando a pena aplicada for superior a 06 (seis) meses de privação da liberdade.

4- A fixação do valor da prestação pecuniária deve guardar proporcionalidade direta com o quantum da pena privativa de liberdade. V.V- A simples prática de novo ato ou a mera atuação em outra instância não implica, necessariamente, em rearbitramento de honorários advocatícios.

(TJ-MG - APR: 10487130034217001 MG, Relator: Eduardo Machado, Data de Julgamento: 19/07/2016, Câmaras Criminais / 5a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/07/2016).

RECURSO DE APELAÇÃO DEFENSIVO – CRIME AMBIENTAL – PESCA DE ESPÉCIMES COM PESO E MEDIDA FORA DAS ESPECIFICAÇÕES LEGAIS – DESCONHECIMENTO DA LEI E AUSÊNCIA DE DOLO – TESE REJEITADA – REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO STJ – SUSPENSÃO DA PERMISSÃO DE PESCA – MANTIDA – PENA PECUNIÁRIA QUE NÃO GUARDA SIMETRIA COM A PRIVATIVA DE LIBERDADE – REDUÇÃO NECESSÁRIA – PREQUESTIONAMENTO – COM O PARECER, RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, TODAVIA, DE OFÍCIO, REDUZIDA A PENA DE MULTA.

Como cediço, o erro sobre a ilicitude do fato verifica-se quando o agente, por situação plenamente justificável, não tem ou não lhe é possível o conhecimento da ilegalidade em que incorre, supondo que atua licitamente, enfim, hipótese que não encontra alicerce nos elementos de convicção reunidos no caderno processual, notadamente tratando-se de agente que costumeiramente se dedicava à pesca e que havia inclusive obtido licença anterior.

Consoante Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, circunstâncias atenuantes não têm o condão de fixar a pena, na segunda fase da dosimetria, aquém do mínimo legal abstratamente previsto.

Revelando-se desprovida de credibilidade, além de não confirmada ao longo da instrução, a alegação de que a pesca representaria renda complementar ao apelante, deve ser mantida a substituição da reprimenda corpórea por suspensão da correspondente licença, por um ano, notadamente considerando que as penas restritivas de direitos terão a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída.

A pena de multa deve guardar simetria e proporcionalidade com a privativa de liberdade, tornando inevitável a sua redução, inclusive de ofício, quando inobservado tal critério.

É assente na jurisprudência que, se o julgador aprecia integralmente as matérias que lhe são submetidas, se torna despicienda a manifestação expressa acerca de dispositivos legais utilizados pelas partes como sustentáculo às suas pretensões.

Recurso conhecido e desprovido, com o parecer. De ofício, entretanto, reduzida a pena de multa.

(TJ-MS 00002695120138120009 MS 0000269-51.2013.8.12.0009, Relator: Des. Jairo Roberto de Quadros, Data de Julgamento: 16/11/2017, 3a Câmara Criminal).

APELAÇÃO CRIMINAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - - HOMICÍDIO CULPOSO (LEI N. 9.503/97, ART. 302)- PENA SUBSTITUTIVA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA (CP, ART. 45, § 1o)- FIXAÇÃO DO VALOR EM 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO (CF/88, ART. 93, IX)- IMPORTE QUE DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM O LAPSO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU NÃO DEMONSTRADA - INDENIZAÇÃO JÁ REALIZADA NO JUÍZO DE ORIGEM - REDUÇÃO IMPOSTA.

I - É cediço que para a fixação do valor da prestação pecuniária substitutiva da reprimenda corporal, devem ser levados em conta dois parâmetros, a saber: a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade substituída e a situação sócio-econômica do réu.

II - Desta feita, uma vez se mostrando desmotivada e excessiva a prestação pecuniária arbitrada pelo juízo de origem, cabe a esta corte providencia a devida minoração, a fim de readequá-la às reais condições financeiras do reeducando.

(TJ-SC - ACR: 524614 SC 2008.052461-4, Relator: Salete Silva Sommariva, Data de Julgamento: 22/06/2009, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: Apelação Criminal n. , de Santo Amaro da Imperatriz).

APELANTE: JOSEMAR FRACARO. APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO. RELATOR: DES. LIDIO J. R. DE MACEDO. APELAÇÃO CRIMINAL. ­ PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14 DA LEI 10.826/2003). ­ SENTENÇA CONDENATÓRIA. ­ INSURGÊNCIA QUANTO A PENA APLICADA. ­ IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO POR ESTAR NO SEU MÍNIMO LEGAL. ­ INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ­ NÚMERO DE DIAS- MULTA QUE DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ­ ADEQUAÇÃO QUE SE IMPÕE. ­ PENA SUBSTITUTIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA ESCORREITA, CONTUDO, NECESSÁRIA REDUÇÃO DO VALOR DETERMINADO PARA A PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. ­ SENTENÇA REFORMADA. ­ RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR O NÚMERO DE DIAS- MULTA, BEM COMO, A REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A PENA PECUNIÁRIA.

I. "Súmula 231 do STJ. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

II. Estando a pena no seu mínimo legal, verifica- se que o quantum de dias-multa aplicado na sentença singular ­ 20 (vinte) ­ encontra-se em desproporcionalidade, devendo, desta forma, ser reduzida, igualmente, para o seu mínimo.

III. A aduzida impossibilidade de cumprimento da prestação de serviços à comunidade, alegando ser por demais gravosa ao apelante, consigno, que além de não ter a defesa demonstrado nos autos motivos para o não cumprimento das condições impostas, ressalto que o Juízo da Execução adequará o modo de cumprimento da pena alternativa em conformidade com as condições pessoais do condenado.

IV. Considero necessária a minoração do valor fixado para a pena substitutiva concernente à prestação pecuniária, levando-se em consideração a situação econômica do réu, bem como pelo quantum de pena privativa de liberdade fixada.

(TJ-PR 8351295 PR 835129-5 (Acórdão), Relator: Lidio José Rotoli de Macedo, Data de Julgamento: 09/02/2012, 2a Câmara Criminal).

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO CONSUMADO E FURTO TENTADO EM CONTINUIDADE DELITIVA - PLEITEADA REDUÇÃO DA PENA DE RECLUSÃO E DE MULTA FIXADAS - PRETENSÃO ACOLHIDA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, EM SUA MAIORIA, FAVORÁVEIS - VEDAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITOS POLICIAIS E/OU AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO PARA RECRUDESCER A PENA-BASE - SÚMULA No 444 DO STJ - PENA PECUNIÁRIA QUE DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PRIVATIVA DE LIBERDADE - APELO PROVIDO.

1. Sendo favoráveis, em sua maioria, as circunstâncias judiciais, a pena-base não deve ser demasiadamente exasperada, sobretudo porque é vedada - para tanto - a utilização do registro de inquéritos policiais e/ou ações penais em andamento, nos termos do Enunciado Sumular no 444 do STJ.

2. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena-base fixada para a privativa de liberdade, atendendo, portanto, as circunstâncias judiciais do art. 59 do Diploma Penal, além de corresponder à situação econômica do sentenciado.

(TJ-MT - APL: 00020692320098110029 75777/2010, Relator: DRA. GRACIEMA R. DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 03/05/2011, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/06/2011).

Deste modo, resta evidente que a pena substitutiva de prestação pecuniária, tem por desiderato a prevenção e reprovação do delito, e dever ser proporcional ao dano causado e as condições financeiras do agente.

No caso em análise em razão da impossibilidade de se condenar a pessoa jurídica a uma pena privativa de liberdade, e atendendo às diretrizes do art. 59, do CP, e dos artigos 6o e 21 da Lei 9.605/98, esta foi condenada a pena de prestação de serviços à comunidade, mediante o custeio de programas e de projetos ambientais (artigos 21, inciso III, c/c art. 23, inciso I, ambos da Lei n. 9.605/98), consistente no pagamento de R$ 6.974,07.

Diante da ausência de prova da impossibilidade financeira de pagamento do referido valor, entendo que encontra-se adequado aos parâmetros da proporcionalidade do dano, com a situação financeira do Apelante.

Deste modo, com fulcro no artigo 81, § 5o, da Lei 9.099/95, a sentença ora objurgada não merece reforma.

Ante o exposto
, conheço do recurso, mas
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021